Tribunal: TJDFT
Processo: 0006051-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006051-62.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FÁTIMA MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. LAUDO PERICIAL. QUESITOS ADICIONAIS. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC. 2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. (arts. 370 e 371, ambos do CPC). Portanto, sendo desnecessária a produção da prova vindicada para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 3. A embargante, na fase de especificação de provas, postulou somente a produção de prova pericial grafotécnica, com o fito de comprovar os fatos deduzidos na inicial, prova essa que foi realizada. Assim, forçoso reconhecer a preclusão em relação à produção de novas provas, tendo em vista que a parte não se manifestou por ocasião do atendimento da determinação de especificação das provas que pretendia produzir. 4. O ponto central da controvérsia restou devidamente esclarecido pela prova pericial grafotécnica, a qual concluiu pela autenticidade da assinatura aposta pela embargante no contrato posto “sub judice”, situação que rechaça sua tese desenvolvida na petição inicial. 5. Não havendo a interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, bem como da decisão que indeferiu o pedido de formulação de quesitos complementares, operou-se a preclusão. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI; e 1022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 355, inciso I, do CPC, defendendo a reabertura da fase de instrução probatória, a fim de que seja deferido o pedido de produção de prova. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Hugo Mendes Plutarco - OAB/DF no 25.090. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI; e 1022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 355, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) desnecessária a produção da prova vindicada para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 3. A embargante, na fase de especificação de provas, postulou somente a produção de prova pericial grafotécnica, com o fito de comprovar os fatos deduzidos na inicial, prova essa que foi realizada. Assim, forçoso reconhecer a preclusão em relação à produção de novas provas, tendo em vista que a parte não se manifestou por ocasião do atendimento da determinação de especificação das provas que pretendia produzir” (ementa). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, o STJ já decidiu nesse sentido: “O Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção da prova requerida pela ora recorrente. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.782.979/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Hugo Mendes Plutarco - OAB/DF no 25.090. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003